Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014182-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILLER HERMOGENES PINHEIRO - CPF: 130.354.441-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA –
DOENÇAS GRAVES DESCRITAS NA LEI N. 7.713/88 ART. 6º
– DEMONSTRAÇÃO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

P
ara a concessão da isenção do imposto de renda em razão das doenças grave descritas na Lei n. 7.713/88 art. 6º, basta a comprovação pela requerente da portabilidade de uma das doenças.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Declaratória de Isenção de Imposto de Renda n. 1025879-17.2022.8.11.0041, proposta pelo Agravado, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda, retidos na fonte pagadora dos proventos do Requerente, até decisão final nos autos.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, foi diagnosticado com Monoparesia dos Membros Inferiores, gerando deficiência física que lhe impede de dirigir veículo normal, somente adaptado, configurando uma incapacidade parcial dentro do padrão normal do ser humano, notadamente para dirigir veículos, o que não se confunde, por exemplo, com a “paralisia ireversível e incapacitante” exposta no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713, de 22-12-88.

Sustenta que, doença incapacitante, para fins de obter a isenção do Imposto de Renda sobre os seus proventos é apenas aquela que impede totalmente o exercício de qualquer atividade laborativa; logo, se o recorrido consegue dirigir não está incapacitado para qualquer atividade laborativa.

Enfatiza que, para concessão da isenção vindicada é indispensável à comprovação da(s) patologia(s) mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado,
ex vi
do
caput
do art. 30 da Lei n. 9.250/95. E, no caso, “não há prova inequívoca de que a requerente é portadora de patologias previstas no art. 6º, incs. XIV, da Lei n.º 7.713/88, pois apenas juntou laudos emitidos pelo DETRAN para fins de outras isenções tributárias, com outros requisitos condicionantes”.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja indeferida a tutela provisória de urgência na ação de base.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
173129686
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 175846651 -, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
179592169
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Declaratória de Isenção de Imposto de Renda n. 1025879-17.2022.8.11.0041, proposta pelo Agravado, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda, retidos na fonte pagadora dos proventos do Requerente, até decisão final nos autos.

Denota-se dos autos que
Willer Hermogenes Pinheiro

a
juizou a

Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a tutela de urgência para
determinar ao Requerido que se abstenha de realizar o desconto do imposto de renda retido na fonte, em razão de ser portadora de doença grave, obtendo direito à isenção do IR
.

Relatou que ter sido diagnosticado com monoparesia de membros inferiores CID’s – G83.1, M22.4, M17 e M23.

Asseverou que buscou a isenção do imposto de renda administrativamente, no entanto, o requerimento foi indeferido pela administração pública, sob o fundamento de que os médicos peritos não reconhecem a patologia da parte interessada como incapacitante.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, deferiu-o, nos seguintes termos:

(...)Diante desses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao Requerido que suspenda os descontos relativos ao Imposto de Renda, retidos na fonte pagadora dos proventos do Requerente, até decisão final nos autos. (...).
.

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Tratando-se de isenção do imposto de renda, o artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].

Da simples leitura dos dispositivos colacionados, vislumbra-se que para fazer jus ao benefício ora requerido é necessário o enquadramento da requente aos requisitos previstos em lei, uma vez preenchidos resta à Administração Pública atestá-los, reconhecer o direito subjetivo do interessado, de maneira que o ato de concessão do benefício não entra na esfera discricionária do Estado.

Analisando os autos, verifico que
o Agravado comprova a existência das doenças por meio dos exames e declarações médicas juntadas em Id. 89819192 dos autos eletrônicos originários, o que demonstra, em tese, neste momento, suficientes para comprovar a ocorrência de monoparesia de membros inferiores.

Ademais, é sabido que, para concessão da isenção do imposto de renda em razão das doenças grave descritas na Lei n. 7.713/88 art. 6º, basta a comprovação pela Requerente da portabilidade de uma das doenças, afastando a necessidade da realização prévia de perícia médica oficial.

Nesse sentido dispõe
o verbete n. 598 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Neste contexto, e
ntendo que foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da pretensão provisória na ação de base
.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023